Tribunal: TJBA
Processo: 8183029-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183029-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEANE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JUNIOR, NAYARA DE SOUSA FRANCA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 03/2022. CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONHECIMENTO ESPECÍFICOS. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. TEMA 485 DO STF. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. COMPATIBILIDADE ENTRE O CONTEÚDO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS E O PROGRAMA PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 49 e 50 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Professor do Estado da Bahia, com o consequente recálculo da nota da candidata e sua reclassificação no certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as questões impugnadas do concurso público apresentam erro grosseiro ou ilegalidade manifesta que autorizem, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário para anulá-las.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853 (Tema 485), estabeleceu que a intervenção do Poder Judiciário no controle de questões de concursos públicos é excepcional, limitando-se à verificação de ilegalidades, como a incompatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital.

4. As questões 49 e 50, que versam sobre química orgânica e tabela periódica, são compatíveis com o conteúdo programático previsto no edital do concurso para o cargo de professor de Química.

5. A ausência de comprovação de divergência entre as questões e o edital, bem como a inexistência de erro grosseiro, impede o acolhimento da pretensão, pois a análise dos critérios de correção e formulação das questões pela banca examinadora constitui mérito administrativo, insuscetível de reexame judicial.

6. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial não se sustenta, pois ao juiz, como destinatário das provas, cabe avaliar a necessidade de sua produção, nos termos 3. dos arts. 370 e 371 do CPC. Havendo provas documentais suficientes para o julgamento do mérito e estando o indeferimento da prova pericial devidamente fundamentado, não há cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Não cabe ao Poder Judiciário anular questões de concurso público quando o conteúdo exigido está em conformidade com o edital do certame e não se verifica a existência de ilegalidade ou erro grosseiro, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8183029-30.2022.8.05.0001
, figurando, como apelante,
JEANE DE JESUS SANTOS
e, apelados,
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.